Tribunal: TCU
Processo: 017.922/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7713/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Moris Arditti e pela Genius Instituto de Tecnologia (GIT) contra o Acórdão 11550/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do sr. Moris Arditti e os condenou solidariamente ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que a Genius Instituto de Tecnologia foi notificada da deliberação recorrida em 24/12/2020 (termo a quo em 28/12/2020) e que interpôs o apelo em 22/1/2021; Considerando que o sr. Moris Arditti foi notificado da deliberação recorrida em 4/1/2021 (termo a quo em 5/1/2021) e que interpôs o apelo em 22/1/2021; Considerando que as alegações recursais consistem em meras exposições de entendimentos acerca dos fatos anteriormente examinados; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer dos recursos de reconsideração, por intempestivos e não apresentarem fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, bem como do exame de admissibilidade de peças 93 a 96. 1. Processo TC- Processo 017.922/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Pitta (XXX.659.308-XX); Cylon Eudoxio Tricot Gonçalves da Silva (XXX.228.600-XX); Genius Instituto de Tecnologia (03.521.618/0001-95); Moris Arditti (XXX.407.378-XX) 1.2. Recorrentes: Moris Arditti (XXX.407.378-XX); Genius Instituto de Tecnologia (03.521.618/0001-95) 1.3. Órgão/Entidade: Genius Instituto de Tecnologia 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Amauri Feres Saad (261859/OAB-SP) e outros, representando Moris Arditti; Ivan Henrique Moraes Lima (236.578/OAB-SP), representando Genius Instituto de Tecnologia e Moris Arditti; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF) e outros, representando Cylon Eudoxio Tricot Gonçalves da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.